Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INTIMIDADE. PONDERAÇÃO DE DIREITOS. DIVULGAÇÃO COM CARÁTER OFENSIVO. INFORMAÇÕES IMPRECISAS E DISSOCIADAS DA REALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a publicação desta sentença e juros à razão de 1% ao mês a contar da veiculação da matéria.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que, há cerca de 15 anos, teve seu nome veiculado em várias notícias inverídicas de que teria sido nomeada para cargos públicos com altos salários depois de ter sido cabelereira da ex-Presidente Dilma Rousseff. Argumenta que nunca foi cabelereira da ex-Presidente, no entanto a empresa ré, pelo site “O Antagonista”, publicou em 12/01/2024 duas matérias jornalísticas nas quais afirma que “Ex-cabeleireira de Dilma ganha cargo na EBC com salário de R$ 11,2 mil” e “Comissão deve convocar ministro a explicar nomeação de ex-cabeleireira de Dilma na EBC”. Assevera que as publicações são mentirosas e violam seus direitos fundamentais à honra, à intimidade e à privacidade, requerendo a reparação pelos danos morais suportados. Em contestação, a requerida sustenta que as notícias revelam fato verdadeiro e de inegável interesse público, acerca do atual cargo da Autora na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), bem como da pretensão do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) de ingressar com um pedido de convocação do ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, para que ele dê explicações acerca desta nomeação. Argumenta que a autora confirmou ter trabalhado como cabelereira e que as notícias só foram propagadas no site da ré, ressaltando não ser a responsável pelo início da informação.
3. RECURSO DA PARTE RÉ: Recurso próprio regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 63747259). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 63747267).
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, acrescentando que as notícias foram divulgadas por diversos canais de comunicação e que as matérias também destacaram o fato de que a recorrida já exerceu a profissão de cabeleireira, conforme noticiado anos em 2010, pela Folha de São Paulo e pelo Portal Terra. Assevera que as informações são verdadeiras e não são novas, refletindo aquilo que já era de conhecimento público. Ressalta que a responsabilidade da imprensa pelas informações veiculadas é subjetiva, exsurgindo dano indenizável somente nos casos em que comprovada a ciência da falsidade da informação propalada4, o que não ocorreu.
1. RECURSO DA PARTE AUTORA: Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 63747261 e 63747262). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 63747266).
2. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que as notícias publicadas pelo recorrido manipulam a verdade dos fatos em prol de interesses sensacionalistas e políticos. Acrescenta que o valor fixado pelo juízo a quo foi irrisório, formulando pedido de majoração do valor estabelecido a título de reparação por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Inicialmente, registre-se que as publicações realizadas são incontroversas e foram disponibilizadas nos seguintes links: https://oantagonista.com.br/brasil/ex-cabeleireira-de-dilma-ganha-cargo-na-ebc-com-salario-de-r-112-mil/ e https://oantagonista.com.br/brasil/comissao-deve-convocar-ministro-a-explicar-nomeacao-de-ex-cabeleireira-de-dilma-na-ebc/. Há trechos mencionam o nome da recorrente/autora explicitamente, conforme os seguintes destacados: “Uma ex-cabeleireira de Dilma Rousseff, que atuou durante a campanha presidencial de 2010, ganhou um cargo comissionado na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Márcia Westphalen foi nomeada em abril de 2023 para exercer a função de coordenadora de viagens/gerência de transportes no órgão em Brasília”; “Estará Westphalen fazendo penteados na EBC? Corta o cabelo do Demori?”; “Como mostramos mais cedo, Márcia Westphalen foi nomeada em abril de 2023 para exercer a função de coordenadora de viagens/gerência de transportes no órgão em Brasília. Ela trabalhou durante a campanha presidencial de 2010”; “Como integrante da Diretoria de Administração e Finanças da EBC, Márcia Westphalen recebe, bruto, R$ 11,2 mil por mês. Com os descontos obrigatórios, o salário dela fica em torno de R$ 8,5 mil”.
4. Para a solução justa da lide, aplica-se o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, caput do Código Civil, a prática de ato ilícito/ato abusivo capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
5. A questão discutida nos autos refere-se a aparente conflito entre duas garantias constitucionais: a liberdade de imprensa e a violação à privacidade/intimidade. Nestes casos, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, relativizar os valores em discussão, visando a albergar ambas as esferas protegidas.
6. Na situação ora analisada, impende perquirir, em um primeiro momento, se as reportagens divulgadas denotam interesses legítimos da empresa recorrente, no exercício de sua atividade profissional, ou se, ao contrário, teriam objetivo de causar escândalo, afetar negativamente a imagem de outrem ou tirar proveito da situação divulgada. Em um segundo momento, cabe aferir sobre a falsidade da informação supostamente ofensiva, em atenção ao dever de verdade, de noticiar sem criar distorções ou deturpar fatos, dentro do legítimo exercício do direito de se expressar. Em outras palavras, surge o ilícito, caracterizado pelo abuso de direito, quando a atividade informativa se transmuda em especulação irresponsável, passando o veículo de comunicação a ater-se a fatos estranhos ao escopo principal da matéria veiculada, tecendo detalhes insignificantes, tanto à matéria principal, quanto ao próprio postulado que sustenta a atividade informativa ou, pior, aventurando-se através de notícias sem qualquer embasamento concreto a respaldar o conteúdo publicado.
7. Tecidas estas considerações, verifica-se que as matérias publicadas pela empresa recorrente não correspondem a fatos comprovados e sim a meros boatos, sendo divulgadas com conteúdo ofensivo à intimidade da autora/recorrida, ultrapassando os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, extraindo delas a intenção de ofender e de expor a vida privada da autora/recorrida. Aliás, a matéria jornalística que difunde fatos sem verificar a veracidade das informações, fazendo suposições e ilações que comprometem a esfera íntima das pessoas, com caráter assertivo, e não narrativo e condicional, não pode ser interpretada como exercício legítimo do direito à informação e à liberdade de imprensa, traduzindo, ao invés, abuso e excesso no exercício desses predicados constitucionalmente tutelados.
8. Nesse contexto, configurado o abuso de direito por parte da empresa recorrente, deve haver a compensação por danos morais, conforme pleiteado pelo autor. O dano moral resulta da violação a um direito extrapatrimonial juridicamente tutelado - a exemplo dos direitos da personalidade - e tem sede constitucional no art. 5o, incisos V e X, da CRFB.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
10. Assim sendo, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar o caráter dissuasório e punitivo da reparação, mantendo-se a sentença proferida incólume.
11. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.